Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-31.2025.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-31.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO - CPF: 032.369.541-83 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA.
PRELIMINAR REJEITADA
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NOS MESMOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 305 E 308 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada para exibição de contratos bancários, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que houve satisfação da medida cautelar e inadequação do aditamento apresentado. A autora, após a exibição dos contratos, aditou a inicial para declarar a nulidade de um dos contratos por alegada falsificação de assinatura, com pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. Sustenta a regularidade do procedimento adotado, a tempestividade do aditamento e a possibilidade de formulação do pedido principal nos mesmos autos, nos termos dos
arts
. 305 e 308 do CPC. O réu, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) estabelecer se, no rito da tutela cautelar antecedente, é possível ao autor, após a efetivação da medida de exibição de documentos, aditar a inicial para formular pedido principal de natureza declaratória e condenatória nos mesmos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante expõe de forma clara os fundamentos pelos quais entende deva ser reformada a sentença, impugnando especificamente as razões adotadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

O art. 308 do CPC autoriza expressamente que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal seja formulado nos mesmos autos, no prazo de 30 dias, sem necessidade de novas custas, revelando opção legislativa por técnica processual dinâmica e concentrada.

A tutela cautelar antecedente de exibição de documentos destina-se a assegurar prova ou elemento necessário à propositura do pedido principal, sendo legítima sua utilização para aferir a existência de fraude contratual.

A autora, após a efetiva exibição dos contratos pelo réu, adita tempestivamente a inicial, impugnando a assinatura aposta em um dos instrumentos e formulando pedidos declaratórios e condenatórios, em conformidade com o art. 308 do CPC.

A formulação do pedido principal mediante aditamento constitui meio processual adequado para a conversão da tutela cautelar antecedente em ação de conhecimento, cabendo ao juízo receber o aditamento, oportunizar nova contestação e promover o saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela cautelar antecedente admite a formulação do pedido principal nos mesmos autos, no prazo de 30 dias após a efetivação da medida, nos termos do art. 308 do CPC.

O aditamento da inicial para veicular pedido declaratório e condenatório, após a exibição de documentos, constitui meio adequado de conversão da tutela cautelar antecedente em ação de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 305, 308, 485, VI, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMS - Apelação Cível: 08012100320248120002 Dourados, Relator: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Pelo Rito Ordinário c/c Tutela Cautelar Antecedente julgada extinta nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

A

a
pelante sustenta a regularidade do procedimento adotado.

Argumenta que o Código de Processo Civil, em seus artigos 305 e 308, autoriza expressamente a formulação do pedido principal nos mesmos autos, no prazo de 30 dias após a efetivação da tutela.

Defende que a exibição dos documentos era medida preparatória necessária para aferir a existência de fraude e subsidiar a ação principal de nulidade contratual.

Alega que a extinção prematura viola o princípio da economia processual e o direito de ação, pugnando pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito com o recebimento do aditamento.

Em contrarrazões
(Id
343333896
)
, o
apelado
suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso é genérico. No mérito, defende a manutenção da sentença, discorrendo, de forma desconexa com o fundamento da decisão recorrida, sobre suposto abandono da causa por falta de juntada de comprovante de residência
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso d
a
autor
a
por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, el
a
expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A apelante ajuizou
Ação
de
Tutela Cautelar Antecedente
em face do
Banco Pan
S.A., alegando ter identificado em seu extrato previdenciário empréstimos consignados não reconhecidos (contratos nº 340046-4958 e nº 320978-0836), requerendo a exibição dos instrumentos contratuais com fundamento no art. 305 do CPC.

O juízo
de origem
deferiu a tutela cautelar, determinando a exibição dos documentos
(Id
343333870
)
. O banco apresentou contestação e juntou espontaneamente os contratos
(Id
343333885
)
. Após a exibição, a autora aditou a inicial
(Id
343333891
)
, reconhecendo a validade do contrato nº 340046495
-
8, mas impugnando o contrato nº 320978083
-6
por alegada falsificação de assinatura, formulando pedidos de declaração de nulidade, restituição em dobro e indenização por danos morais.

A lide foi julgada extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC sob o fundamento de que
houve
satisfação da medida cautelar e inadequação do aditamento apresentado, por extrapolar os limites da tutela originalmente deferida.

A apelante sustenta que o aditamento foi tempestivo e adequado, argumentando que o prazo do art. 308 do CPC somente se inicia com a efetivação completa da medida cautelar, não com sua concessão parcial.

O cerne da controvérsia reside em definir se é possível, no rito da tutela cautelar antecedente (art. 305 e seguintes do CPC), após a efetivação da medida de exibição de documentos, o autor aditar a inicial para formular o pedido principal de natureza declaratória e condenatória (anulação de contrato e indenização), com a consequente conversão do rito para o procedimento comum.

A interpretação sistemática do diploma processual revela que o legislador criou um mecanismo dinâmico: a parte requer a medida cautelar para assegurar um direito ou uma prova (no caso, a exibição do contrato para verificar a assinatura) e, uma vez efetivada a medida, dispõe de 30 dias para formular o pedido principal nos mesmos autos, sem necessidade de pagamento de novas custas, conforme preceitua o art. 308 do CPC:

“
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

No caso
concreto
, a
a
pelante utilizou-se da via cautelar antecedente para obter a cópia dos contratos bancários que alegava desconhecer. O juízo
de origem
deferiu a
tutela
, e o Banco réu exibiu os documentos. Ato contínuo, e dentro do prazo legal, a autora aditou a inicial, impugnando a assinatura aposta em um dos contratos (nº 3209780836) e requerendo a declaração de nulidade e a reparação
civil.

O aditamento, nesse contexto, é a forma processual adequada para a conversão da tutela cautelar antecedente em ação principal.

Exigir que a parte autora, após obter a exibição do contrato nestes autos, ajuíze umanovaação autônoma para discutir a validade desse mesmo contrato, extinguindo a presente sem mérito, constitui formalismo exacerbado que atenta contra a instrumentalidade das formas e a celeridade processual.

Nesse sentido, ao formular o pedido principal no prazo legal, a autora cumpriu o requisito do art. 308 do CPC. Caberia ao
juízo de origem
, então, receber o aditamento, determinar a intimação do réu para apresentar nova contestação (específica sobre o pedido principal) e sanear o feito, deferindo a prova pericial necessária.

Por fim, é imperioso destacar que a prova pericial grafotécnica, requerida pela
a
pelante no aditamento, é perfeitamente compatível com o procedimento que se inaugura após a formulação do pedido principal. A fase cautelar (exibição) encerrou-se; inicia-se agora a fase de conhecimento sob o rito comum para julgar a validade do negócio jurídico.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que não conheceu de aditamento formulado e deu por encerrado o procedimento de tutela cautelar antecedente, em ação que pleiteava a exibição de documentos e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de inexistência de débitos lançados em fatura de cartão de crédito.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente,
determinando a exibição de documentos e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, estaria sujeita à revisão posterior pelo juízo a quo; e (
ii
) estabelecer se o aditamento à petição inicial é o meio processual adequado para a conversão da tutela cautelar antecedente em ação principal.

O cabimento da tutela cautelar antecedente já havia sido analisado e deferido na decisão interlocutória que determinou a citação do réu e fixou prazo para a apresentação do pedido principal, configurando-se a preclusão
pro

judicato
quanto à análise do cabimento, nos termos do art. 505 do CPC.

A tutela cautelar antecedente não se limitou à exibição de documentos, abrangendo também a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, o que caracteriza medida de urgência para a preservação de direitos fundamentais, como a honra e a dignidade, sendo cabível nos moldes do art. 300 do CPC.

O aditamento à petição inicial apresentado pelo autor é o instrumento processual adequado para a continuidade do feito, conforme previsto no art. 308 do CPC, em observância à necessidade de conversão da tutela cautelar antecedente em ação principal.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito com base em inadequação procedimental, desrespeita os dispositivos legais aplicáveis e resulta em negativa de prestação jurisdicional. Recurso provido.

Tese de julgamento: O cabimento da tutela cautelar antecedente, após decisão que a deferiu, está sujeito à preclusão
pro

judicato
, vedada a rediscussão pelo juízo de questões já decididas.
O aditamento à petição inicial é o meio adequado para a conversão da tutela cautelar antecedente em ação principal, nos termos do art. 308 do CPC.
Tutelas de urgência podem incluir medidas para preservação de direitos
fundamentais, como a exclusão de registros indevidos em cadastros de inadimplentes
”.
(TJMS - Apelação Cível: 08012100320248120002 Dourados, Relator: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
desconstituir
a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026